Tribunal: TJES
Processo: 5007500-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007500-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE SOUZA DE AZEVEDO
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007500-49.2024.8.08.0048
Recorrente: DENIZE SOUZA DE AZEVEDO

Recorrida: REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO REVISIONAL DE JUROS, EM QUE A AUTORA AFIRMA QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERIDA. INDICA QUE DEIXOU DE PAGAR UMA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, OPORTUNIDADE EM QUE PASSOU A REQUERIDA A EXIGIR JUROS ABUSIVOS, DEIXANDO O VALOR DO PAGAMENTO MÍNIMO EXTREMAMENTE ELEVADO. ALEGA QUE A SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA FICOU AINDA MAIS GRAVE EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SUA GENITORA. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA PROMOVA A REVISÃO DO SEU CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM JUROS MÁXIMOS DE 1% AO MÊS E EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. AO FINAL, REQUER A REVISÃO DOS JUROS, APLICANDO-SE TAXA DE 1% AO MÊS. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA MASTERCARD SUSCITA A PRELIMINAR DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA DE VALORES DA FATURA, MUITO MENOS PELA APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE ESSAS FATURAS. NO ID 11621812, A EMPRESA REALIZE COMPARECE ESPONTANEAMENTE E APRESENTA CONTESTAÇÃO, SUSTENTANDO SER A PESSOA CORRETA A FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO. SUSTENTA QUE NÃO HOUVE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, NO SENTIDO DA REVISÃO DA TAXA DE JUROS APLICADA PELA RECORRIDA NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECORRENTE A PARTIR DE OUTUBRO DE 2023 ATÉ OUTUBRO DE 2024; REQUER QUE SEJA APLICADO A TAXA DE JUROS MÉDIO DO MERCADO OU SEJA 1% AO MÊS NAS FATURAS VENCIDAS DA RECORRENTE, TENDO COMO MARCO INICIAL OS VALORES REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 ATÉ OUTUBRO DE 2024; SEJA A RECORRIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXANDO ESTES NO MÁXIMO ADMITIDO LEGALMENTE, NO CASO DE SUCUMBÊNCIA. NA HIPÓTESE DE NÃO REFORMAR A SENTENÇA, REQUER A TÍTULO ALTERNATIVO: JUROS REMUNERATÓRIOS NO VALOR MÁXIMO DE 1,5% AO MÊS, UTILIZANDO COMO COMO MARCO INICIAL OS VALORES REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 ATÉ OUTUBRO DE 2024, HAJA VISTA QUE A RECORRENTE JÁ EFETUOU O PAGAMENTO DA MAIORIA DAS PARCELAS REFERENTE AS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). QUESTÃO DE ORDEM.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
. TRATA-SE DE AÇÃO REVISIONAL MOVIDA POR DENIZE SOUZA DE AZEVEDO EM FACE DE REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NA QUAL A AUTORA ALEGA QUE ESTÁ SENDO SUBMETIDA À COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS FINANCEIROS EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM CRESCIMENTO EXPONENCIAL DO DÉBITO E RENEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DO SALDO DEVEDOR SEM SUA ANUÊNCIA. SUSTENTA QUE, APESAR DOS PAGAMENTOS REALIZADOS, O MONTANTE DA DÍVIDA AUMENTOU DE FORMA DESPROPORCIONAL, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIA A REVISÃO DOS JUROS APLICADOS, LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS AO PATAMAR DE 1% AO MÊS E A EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POIS BEM, MUITO EMBORA EM VÁRIOS CASOS ENTENDO POR SUFICIENTES OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA MOTIVAR MEU CONVENCIMENTO, SOBRETUDO MANTENDO A COMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS PARA O PROCESSAMENTO DAS DEMANDAS - MAIS CÉLERE E MENOS ONEROSO PARA A PARTE - HÁ CASOS EM QUE NÃO É POSSÍVEL PROCEDER DESTA FORMA. E A DEMANDA EM COMENTO É UM DELES. INFERE-SE DOS AUTOS QUE A PARTE RECORRENTE, ORA AUTORA, PRETENDE, DENTRE OUTRAS COISAS, A REVISÃO DOS JUROS APLICADOS AO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSUI JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA. OCORRE QUE, NO CASO EM APREÇO, ENTENDO QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA APRECIAR AS DEMANDAS REVISIONAIS DE JUROS E TAXAS BANCÁRIAS, EM QUE SEJAM NECESSÁRIOS CÁLCULOS PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. NESSE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS
EM DECORRÊNCIA DA COMPRA DE PRODUTOS. PRETENSÃO REVISIONAL.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. Diante da impossibilidade de se proferir sentença ilíquida em sede de Juizados Especiais Cíveis, bem como da impossibilidade de realização de perícia técnica, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, porquanto a pretensão do autor à revisão do contrato depende de realização de cálculos de relativa complexidade, a ser elaborado por perito.DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA EXTINGUIR O FEITO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005779913 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 16/12/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/01/2016).............................CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. REVISIONAL
. DEMANDA COMPLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE SE LIMITAR A TAXA DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DAS OPERAÇÕES DE Â“CHEQUE ESPECIALÂ” DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DAS OPERAÇÕES, VEZ QUE A MÉDIA DA TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO SERÁ SEMPRE SUPERIOR ÀQUELA DO CHEQUE ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA PARA AFERIR A TAXA MÉDIA APLICÁVEL À OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO EM SEDE DE JUIZADO.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA EX OFFICIO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-BA 01071657420128050001 BA, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 26/05/2014).............................EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS E ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL.
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
.
COMPLEXIDADE DA CAUSA
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. 1) O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A ELE CABE DECIDIR SOBRE O BINÔMIO UTILIDADE E NECESSIDADE DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS PARA SOLUÇÃO ADEQUADA DA LIDE. NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, TAL VALORAÇÃO PODE RESULTAR NA EXTINÇÃO DE PROCESSO NA FORMA DO ART. 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099/95. 2)
A PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL
, DECORRENTE DE SUPOSTA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS E ENCARGOS ABUSIVOS,
REVELA A IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, RESULTANDO, DESSE MODO, NA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E NA CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 3 E 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099/95. 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM R$ 300,00. (Processo: ACJ 2158592020118070001 DF 0215859-20.2011.807.0001 - Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI - Julgamento: 17/04/2012 - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Publicação: 19/04/2012, DJ-e Pág. 349).” “EMENTA - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS E DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO BEM PARA FINS DE VENDA EXTRAJUDICIAL E ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR.
INCOMPETÊNCIA
.
Incompetência do Juizado Especial Cível a causa referente à revisão de contrato bancário, fulcro na complexidade da matéria decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput, da lei nº 9.099/95)
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71001308626, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Julgado em 31/01/2008).” “EMENTA -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
. CÁLCULOS DO AUTOR IMPUGNADOS PELO RÉU. Extinguiram o processo sem resolução de mérito, de ofício. (Recurso Cível Nº 71001879683, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/03/2009).
COM EFEITO, A AUTORA COLIGIU AOS AUTOS UMA “TABELA DE JUROS COBRADO” (ID. 11621803), CONTENDO UM DEMONSTRATIVO UNILATERAL DE SALDO ANTERIOR, PAGAMENTOS, CONSUMO, JUROS, MULTAS E ENCARGOS. CONTUDO, A APRESENTAÇÃO DESTA TABELA NÃO ELIDE A IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, PORQUANTO OS DADOS ALI LANÇADOS, BEM COMO OS JUROS E ENCARGOS APLICADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DEVEM SER ANALISADOS E RATIFICADOS PARA SE TER CERTEZA DE SUA PRECISÃO. O MERO EXAME DA REFERIDA TABELA UNILATERAL NÃO SERIA SUFICIENTE PARA AVERIGUAR A INADEQUAÇÃO OU ABUSO DA TAXA DE JUROS E A CORREÇÃO DAS DEMAIS COBRANÇAS QUESTIONADAS. OUTROSSIM, IMPENDE-SE REGISTRAR QUE, TRATANDO-SE DE PROVA UNILATERAL, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, CAPAZ DE AFERIR E IDENTIFICAR A RESPONSABILIDADE DE CADA UMA DAS PARTES, SOB PENA DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. A ANÁLISE DE EVENTUAL DESPROPORCIONALIDADE DOS ENCARGOS EXIGIRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME PREVISTO NO ART. 3º, §1º, DA LEI 9.099/95.
ENUNCIADO 70 - As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais, exceto quando exigirem perícia contábil.
NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA.
(7).
ISTO POSTO, DE OFÍCIO,
RECONHEÇO
A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA,
JULGO EXTINTO
O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 51, II DA LEI N° 9.099/95. RESSALVADO O DIREITO DA PARTE AUTORA NO INGRESSO PELAS VIAS ORDINÁRIAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Conforme consignado pelo magistrado sentenciante, "a parte Autora não demonstrou exatamente qual a taxa de juros estava sendo aplicada, apenas demonstrando que a Requerida havia exigido valores maiores a título de pagamento mínimo da fatura."

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito